Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600683-60.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/06/2025
Número: 0600683-60.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/02/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600683-
60.2024.6.16.0044, que considerando o parecer técnico conclusivo e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral, e por entender que as impropriedades existentes são graves e comprometem a
transparência e a lisura do processo eleitoral, procedo à extinção com julgamento de mérito, com
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, considerando para todos os
efeitos prestadas e desaprovadas as contas eleitorais de 2024 do Partido Progressista do
município do Turvo/PR. Determinou que o Partido Progressista do município do Turvo/PR efetue o
recolhimento da quantia que representa recurso de origem não identificada, no valor de R$ 1.514,00
(um mil quinhentos e quatorze reais), ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da
União e a respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de contas de
campanha eleitoral do Partido Progressista-PP, do município de Turvo/PR, relativa às Eleições
Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que no que concerne à primeira
irregularidade, tem-se a ausência de apresentação da prestação de contas parcial, em
inobservância ao art. 47, II da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de irregularidade grave que
obstaculiza o controle concomitante, a transparência e a fiscalização dos gastos de campanha, o
que enseja a desaprovação das contas eleitorais.Quanto à segunda irregularidade, tem-se que a
prestação de contas final foi entregue em 14/11/2024, data posterior àquela fixada pelo art. 7º, VIII e
IX, da Resolução TSE nº 23.624/2020. Essa irregularidade não demonstra gravidade suficiente para
gerar, por si só, a desaprovação das contas, mas é merecedora de uma ressalva na sua análise
final. Por fim, quanto à terceira irregularidade, consistente na ausência de esclarecimentos quanto
ao pagamento das despesas com os serviços de advocacia e contabilidade, são graves e ensejam
a desaprovação das contas. O partido requerente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios no valor de R$ 1.000,00 e contrato de prestação de serviços contábeis no valor de R$
514,00, sem informar, no entanto, de que forma se deu a arrecadação dos recursos utilizados para
o pagamento dessas despesas, sendo certo que não foi via conta bancária, posto que os extratos
bancários juntados não possuem movimentação alguma). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CEZAR AUGUSTO MACHADO (RECORRENTE)
FERNANDA KAROLINE BATISTA SALVADOR (ADVOGADO)
11 - PARTIDO PROGRESSISTA - TURVO/PR
(RECORRENTE)
FERNANDA KAROLINE BATISTA SALVADOR (ADVOGADO)

JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535937
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535937 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.183

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600683-
60.2024.6.16.0044 – Turvo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA - TURVO/PR
ADVOGADO: FERNANDA KAROLINE BATISTA SALVADOR - OAB/PR105685
RECORRENTE: CEZAR AUGUSTO MACHADO
ADVOGADO: FERNANDA KAROLINE BATISTA SALVADOR - OAB/PR105685
RECORRIDO: JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO
INJUSTIFICADA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
RECURSOS
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas do órgão
municipal do partido Progressista - PP em
Turvo, relativas às eleições de 2024, em

Num. 44535937 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
razão da não apresentação da prestação de
contas parcial e da ausência de comprovação
acerca da origem dos recursos utilizados na
contratação
de
serviços
contábeis
e
advocatícios.
2. O recorrente alega que a apresentação da
prestação de contas final sana a irregularidade relativa à omissão da
prestação de contas parcial e que os
honorários advocatícios e de contabilidade
foram
adimplidos
por
pessoa
física,
aplicando-se a regra do art. 25, §1º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
que
estabelece
que
tais
pagamentos
não
constituem doações de bens e serviços
estimáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
definir: (i) se a apresentação da prestação de
contas final sana a irregularidade relativa à
omissão da prestação de contas parcial,
configurando irregularidade incapaz de
ensejar a desaprovação das contas; e (ii) se
os
honorários
relativos
aos
serviços
advocatícios e de contabilidade deveriam ter
sido declarados na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A não apresentação da prestação de contas
parcial, o atraso no seu envio ou a entrega de
forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso,
a
extensão
da
falha
e
o
comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.
5. O descumprimento da obrigação de
entregar a prestação de contas parcial,
embora não implique automaticamente na
desaprovação
das
contas,
deve
ser

Num. 44535937 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final.
6. A alegação de que a prestação de contas
parcial não foi apresentada porque o
escritório de contabilidade não estava
acostumado com essa rotina não exime o
prestador de contas do cumprimento de sua
obrigação.
7. Honorários advocatícios e contábeis são
despesas eleitorais e, embora não estejam
sujeitos ao limite de gastos, devem ser
declarados quando as despesas forem
contratadas
e
pagas
por
partidos
e
candidatos, não incidindo nesses casos a
exceção prevista no art. 25, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. Restando comprovado, por meio dos
documentos
apresentados
pelo
partido
interessado, que os serviços advocatícios e
contábeis foram contratados e devidamente
remunerados, deveriam ter sido declarados e
pagos com recursos arrecadados, com o
devido trânsito pelas contas bancárias de
campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A omissão na
prestação
de
contas
parcial
exige
justificativa para evitar a desaprovação das
contas. 2. Serviços advocatícios e contábeis
contratados
e
remunerados
exigem
declaração na prestação de contas e trânsito
pelos recursos arrecadados nas contas
bancárias de campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, arts. 23, § 10, 26, §§ 4º, 5º e 6º,

Num. 44535937 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
27, §§ 1º e 2º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 25, §1º, 32, 47, §6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-CE,
REl nº 4110, Desa. Kamile Moreira Castro,
DJE de 13/10/2017; TRE-RJ, REl nº
060052022, Des. Rafael Estrela Nobrega,
DJE de 14/05/2025; TSE, REspe nº
060112853, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE de 29/06/2020; TSE, REspe nº
060040275, Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE de 19/06/2023; TSE, AgReg no
AREspe nº060178665, Min. André Ramos
Tavares, DJE de 08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CEZAR AUGUSTO MACHADO
contra a decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44388700), por
meio da qual as contas do órgão municipal do partido Progressista - PP em
Turvo, relativas às eleições 2024, foram desaprovadas em razão da não
apresentação da prestação de contas parcial; da intempestividade na apresentação

Num. 44535937 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
das contas finais e da ausência de comprovação acerca da origem dos recursos
utilizados na contratação de serviços contábeis e advocatícios.
Em suas razões (id. 44388705), o recorrente sustenta que, nos termos da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a apresentação da prestação de
contas final sana a irregularidade relativa à omissão da prestação de contas
parcial, que se configura irregularidade incapaz de ensejar a desaprovação das
contas.
Sustenta que os honorários relativos aos serviços advocatícios e de contabilidade
foram adimplidos por pessoa física, aplicando-se a regra disposta no art. 25, §1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece que tais pagamentos não
constituem doações de bens e serviços estimáveis.
Aduz que não houve registro desses gastos na prestação de contas porque “o
contador e advogada em questão, por figurarem como pessoas físicas não emitem
nota fiscal por não possuírem CNPJ”.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se
aprovar as contas prestadas, afastando-se a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e qualquer ressalva.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44481649) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que “a falta de indicação do responsável pelo
custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando
a sua desaprovação”.
É o relatório.

Num. 44535937 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03

FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se infere de consulta realizada no PJe 1º grau, pois não certificado nos
autos, a sentença foi publicada no DJe de 10/02/2025. O recurso foi interposto
em 13/02/2025 (id. 44388705), sendo, portanto, tempestivo.
Em relação à legitimidade recursal, verifica-se que o recurso se insurge contra a
sentença que analisou a prestação de contas do partido Progressista - PP, mas foi
interposto por Cezar Augusto Machado, presidente do órgão municipal da
legenda em Turvo, em nome próprio.
Entretanto, a jurisprudência reconhece a legitimidade do presidente do partido
para recorrer da decisão que julga as contas da agremiação, “já que a norma que
o aponta como responsável pessoal em processos de prestação de contas deve
garantir que esse mesmo responsável tenha interesse em recorrer das decisões
proferidas em processo desta natureza, sob pena de se gerar um contrassenso, um
conflito intransponível, devendo se dar preferência à possibilidade da
caraterização do interesse e legitimação para apresentação de recurso, já que em
nome da agremiação partidária” (TRE-CE. REl nº 4110, Desa. Kamile Moreira
Castro, DJE de 13/10/2017).
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo partido Progressista - PP foram desaprovadas em
razão de duas irregularidades: a) não apresentação da prestação de contas parcial
e b) ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para o
pagamento dos contratos de serviços de advocacia e contabilidade celebrados.
No que se refere à prestação de contas parcial, o art. 47, §6º, da Resolução TSE

Num. 44535937 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
23.607/2019 estabelece que “a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que a não
apresentação da prestação de contas parcial, o atraso no seu envio ou a entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Essa análise deve ser realizada a partir da ideia de que a prestação de contas
parcial não é uma mera formalidade. Ao contrário, ela “tem a finalidade de
garantir a transparência dos gastos eleitorais e permitir o controle tempestivo
pela Justiça Eleitoral e pelos eleitores, sendo essencial para a fiscalização da
regularidade da campanha” (TRE-RJ, REl nº 060052022, Des. Rafael Estrela
Nobrega, DJE de 14/05/2025).
Com efeito, o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante
a campanha eleitoral e a prestação de contas parcial é o meio pelo qual partidos e
candidatos informam, de forma concomitante, a origem dos recursos
arrecadados (doações) e a destinação que estão dando a eles (despesas).
O intuito é que o eleitor possa fiscalizar a arrecadação e a aplicação de recursos
pelos candidatos e por seus partidos, podendo considerar tais dados inclusive
para formar o seu convencimento quanto ao voto.
Nesse contexto, o descumprimento da obrigação de entregar a prestação de

Num. 44535937 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
contas parcial, embora não implique automaticamente na desaprovação das
contas, deve ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final. Devem ser
apresentadas - e ponderadas - outras circunstâncias a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE
23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas
de campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu
ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho

Num. 44535937 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o
Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais
de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização
a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado
pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não
têm o condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto
de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas."
(ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por
esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com
ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão
dos membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da
Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128,
Data 29/06/2020]

No caso em apreço, o recorrente sustenta que “a prestação de contas parcial não
foi entregue, por se tratar de Munícipio pequeno, em que o escritório contratado
não estava habituado com tal feito”, o que, com a devida vênia, não escusa o
cumprimento da obrigação legal e enseja a desaprovação das contas.
Em relação à não declaração dos gastos com a contratação de serviços

Num. 44535937 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
advocatícios e contábeis, melhor sorte não socorre o recorrente.
O juízo de origem consignou que “[o] partido requerente apresentou contrato de
prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 1.000,00 e contrato de
prestação de serviços contábeis no valor de R$ 514,00, sem informar, no entanto,
de que forma se deu a arrecadação dos recursos utilizados para o pagamento
dessas despesas, sendo certo que não foi via conta bancária, posto que os extratos
bancários juntados no id. 127544272 não possuem movimentação alguma”.
O recorrente, por sua vez, afirma que o recebimento de doações de serviços
advocatícios e contábeis não constituem serviços e bens estimáveis e não
precisam ser declarados na prestação de contas.
Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e
contábeis, no que interessa ao presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não será considerado para a aferição do limite
previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do
candidato, do fundo partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei

Num. 44535937 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo
serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por
terceiro não compreende doação eleitoral.

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos
dispositivos e a respectiva regulamentação constante da Resolução TSE nº
23.607/2019, destacando-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de
campanha dos recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais
concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Porto da
Folha/SE, ao fundamento de que a ausência de registros de gastos com
serviços advocatícios teria comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º,
e 35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de
gastos com serviços advocatícios não comprometeu a transparência das
contas, pois a própria lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite
de gastos da campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de
pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, "o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens
e serviços estimáveis em dinheiro".

Num. 44535937 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de
campanha e do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de
contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no
presente feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro,
razão pela qual, nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável
o respectivo registro na prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da
Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto
é incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que
se exige a apresentação de informações correspondentes anexas à
prestação de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização
de gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art.
27, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que
não haja reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível
exigir dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que
deveria ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as
contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que
entender necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a
preservar a transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da
Res.-TSE 23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é
dispensado pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos
recursos, uma vez que, além de não terem sido constatadas outras
irregularidades, não houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto
à fonte de arrecadação da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela
Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos
serviços advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas,
o recurso especial merece provimento com a consequente reforma do aresto
regional e a aprovação das contas de campanha dos recorrentes.

Num. 44535937 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca
do tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser
considerada para a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo
a evitar a surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações
essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO
ESTADUAL.
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA
SUPRIR
FALTAS.
OMISSÃO.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO
INTERNO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
APTA
A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro
Henrique Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido
acórdão do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas
de campanha relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de
2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente
porque alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara
especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta na Súmula nº
24/TSE, além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos
a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da

Num. 44535937 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido
de que as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso
das campanhas, embora excluídas do limite de gastos, são gastos
eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas.
Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram pagas
pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita pela advogada em favor do
candidato, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque não
configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das
teses recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento
ao recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de
origem em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de
08/05/2024)

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível
estabelecer as seguintes premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais,
embora não estejam sujeitos ao limite de gastos;
b) os gastos realizados por partidos e candidatos com serviços
advocatícios e contábeis devem ser declarados na prestação de
contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não é considerada doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisa ser declarada na
prestação de contas;

Num. 44535937 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são doados a candidatos pelos partidos
ou candidatos que os contratram:
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário,
não constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não
precisam ser declarados na prestação de contas do candidato
donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, devem ser declarados nas
prestações de contas dos candidatos doador e donatário.

No caso em apreço, o recorrente afirma que os serviços foram doados pelos
profissionais e, portanto, a declaração não seria exigível, consoante a conclusão
contida no item “c” supra.
Contudo, a análise da documentação apresentada leva à conclusão diversa.
No id. 44388694, foram acostadas as procurações outorgadas à advogada
subscritora do presente recurso, assim como o contrato celebrado entre a
Comissão Provisória do partido Progressista - PP de Turvo e a referida
profissional. A cláusula 2ª é clara quanto à obrigação do contratante de pagar
pelos serviços prestados. Confira-se:
Do contrato constante do id. 44388695, relativo à prestação de serviços
contábeis, não é possível extrair a conclusão de que os serviços tenham sido
doados pelo contador, que, alegadamente, seria pessoa física impossibilitada de

Num. 44535937 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
emitir nota fiscal. Confira-se o contrato celebrado com a Essent Jus, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ nº 25.188.538/0001-00:

Assim, restou comprovado, por meio dos documentos apresentados pelo partido
interessado, que os serviços advocatícios e contábeis foram contratados e
devidamente remunerados e que, portanto, deveriam ter sido declarados e pagos
com recursos arrecadados, com o devido trânsito pelas contas bancárias de
campanha.
Destarte, não merece reforma a sentença que desaprovou as contas da Comissão
Provisória do Partido Progressista - PP em Turvo e determinou o recolhimento
dos valores relativos aos serviços advocatícios e contábeis, na medida em que
tais contratos foram pagos com recursos de origem não identificada, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44535937 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105130500000043477350
Número do documento: 25060321105130500000043477350
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/06/2025 17:21:03
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600683-
60.2024.6.16.0044 - Turvo - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: 11 - PARTIDO PROGRESSISTA - TURVO/PR, CEZAR AUGUSTO
MACHADO - Advogado do(a) RECORRENTES: FERNANDA KAROLINE BATISTA SALVADOR -
PR105685 - RECORRIDO: JUÍZO DA 44ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025